Tribunal: TJSP
Processo: 0001128-98.1982.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
da por embargos de declaração, acolhidos - Devolução à Turma julgadora para reanalisar os presentes autos, em face do RE 591.085, Tema 147, STF, DJE de 20.02.2009, sobre aplicação da Súmula vinculante 17, do STF – Julgado proferido na apelação cível que está em consonância com o de repercussão geral apontado pelo S.T.F., pois, no caso dos autos, foi descumprido o prazo constitucional estabelecido para pagamento dos precatórios, não tendo sido integralmente pago no prazo legal estabelecido, estando a execução em fase pagamento de novo precatório, expedido para pagamento de insuficiência do pagamento do precatório originário – Inaplicabilidade de exclusão dos juros de mora – Juros de mora e correção monetária que devem ser os fixados na ação de desapropriação, em respeito á coisa julgada, ato jurídico perfeito e do direito adquirido – Acórdão proferido na apelação cível, mantido.

LEI 11.960/09 – Determinação de sua incidência em sede de embargos de declaração - Reforma que se impõe – Referida lei, não deve ser aplicada nas desapropriações diretas ou indiretas, pois em se tratando a Lei de Desapropriação de Lei Especial, seus critérios de aplicação de juros moratórios e compensatórios, bem como, de atualização monetária, decididos naquela ação, prevalecem sobre as normas gerais – Acórdão proferido nos embargos de declaração, ora reformado.
(TJSP; Apelação Cível 0001128-98.1982.8.26.0224; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/12/2020

Ementa:

REANÁLISE – Apelação, complementada por embargos de declaração, acolhidos - Devolução à Turma julgadora para reanalisar os presentes autos, em face do RE 591.085, Tema 147, STF, DJE de 20.02.2009, sobre aplicação da Súmula vinculante 17, do STF – Julgado proferido na apelação cível que está em consonância com o de repercussão geral apontado pelo S.T.F., pois, no caso dos autos, foi descumprido

Ementa:

REANÁLISE – Apelação, complementada por embargos de declaração, acolhidos - Devolução à Turma julgadora para reanalisar os presentes autos, em face do RE 591.085, Tema 147, STF, DJE de 20.02.2009, sobre aplicação da Súmula vinculante 17, do STF – Julgado proferido na apelação cível que está em consonância com o de repercussão geral apontado pelo S.T.F., pois, no caso dos autos, foi descumprido o prazo constitucional estabelecido para pagamento dos precatórios, não tendo sido integralmente pago no prazo legal estabelecido, estando a execução em fase pagamento de novo precatório, expedido para pagamento de insuficiência do pagamento do precatório originário – Inaplicabilidade de exclusão dos juros de mora – Juros de mora e correção monetária que devem ser os fixados na ação de desapropriação, em respeito á coisa julgada, ato jurídico perfeito e do direito adquirido – Acórdão proferido na apelação cível, mantido.

LEI 11.960/09 – Determinação de sua incidência em sede de embargos de declaração - Reforma que se impõe – Referida lei, não deve ser aplicada nas desapropriações diretas ou indiretas, pois em se tratando a Lei de Desapropriação de Lei Especial, seus critérios de aplicação de juros moratórios e compensatórios, bem como, de atualização monetária, decididos naquela ação, prevalecem sobre as normas gerais – Acórdão proferido nos embargos de declaração, ora reformado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001128-98.1982.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CRITERIUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o julgado proferido
em sede de apelação e reformaram o proferido em sede de embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Criterium Empreendimentos Imobiliários S/c Ltda
Comarca: Guarulhos
Voto no 39.792
REANÁLISE – Apelação, complementada por embargos
de declaração, acolhidos - Devolução à Turma julgadora
para reanalisar os presentes autos, em face do RE 591.085,
Tema 147, STF, DJE de 20.02.2009, sobre aplicação da
Súmula vinculante 17, do STF – Julgado proferido na
apelação cível que está em consonância com o de
repercussão geral apontado pelo S.T.F., pois, no caso dos
autos, foi descumprido o prazo constitucional estabelecido
para
pagamento
dos
precatórios,
não
tendo
sido
integralmente pago no prazo legal estabelecido, estando a
execução em fase pagamento de novo precatório, expedido
para pagamento de insuficiência do pagamento do
precatório originário – Inaplicabilidade de exclusão dos
juros de mora – Juros de mora e correção monetária que
devem ser os fixados na ação de desapropriação, em
respeito á coisa julgada, ato jurídico perfeito e do direito
adquirido – Acórdão proferido na apelação cível, mantido.
LEI 11.960/09 Determinação de sua incidência em sede
de embargos de declaração - Reforma que se impõe

Referida lei, não deve ser aplicada nas desapropriações
diretas ou indiretas, pois em se tratando a Lei de
Desapropriação de Lei Especial, seus critérios de aplicação
de juros moratórios e compensatórios, bem como, de
atualização monetária, decididos naquela ação, prevalecem
sobre as normas gerais Acórdão proferido nos embargos
de declaração, ora reformado.
Tratou-se de apelação (fls.570/605),
interposta pela Fazenda do Estado, em face de
sentença
(fls.553),
proferida
em
ação
de
desapropriação, em fase de execução, julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
3
extinta, nos termos do art. 794, inciso I, do
C.P.C. diante da concordância do expropriado em
relação
ao
depósito
da
complementação
da
indenização, indicado à 548, no valor de R$
155.607,09 (cento e cinquenta e cinco mil,
seiscentos e sete reais e nove centavos), em 03
de agosto de 2011.
A Fazenda do Estado, antes de
interpor o recurso de apelação, impugnou o valor
depositado
alegando
excesso
de
execução
(fls.558/561), pois não havia sido aplicada a
Lei 11.960/09, alegando que o valor depositado,
excedia em R$ 2.950,60 (dois mil, novecentos e
cinquenta
reais,
e
sessenta
centavos).
Interposta a apelação, a fls. 570/605, levantou,
preliminarmente, nulidade da r. sentença, por
cerceamento de defesa, pois, pleiteou, que
fossem intimados os procuradores apontados, a
fls. 506, dos presentes autos, o que não
ocorreu, sendo surpreendida com a sentença de
extinção da execução, sem que tivesse sido
analisada a impugnação ofertada. Quanto ao
mérito, alegou excesso de execução, por não ter
sido aplicada a Lei 11.960/09 no novo precatório
expedido para pagamento de insuficiência do
saldo da indenização apurado.
Contrarrazões
a
fls.
616/619,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
4
levantando preliminar de não conhecimento do
recurso interposto, por estar intempestivo, e no
mérito, aduz que a metodologia aplicada pela
Fazenda do Estado esbarra na coisa julgada
material e no princípio da irretroatividade das
leis, aduzindo que a conta de liquidação foi
amplamente discutida homologada e transitada em
julgado, pois foi homologada em 25/04/2005 (fls.
505) e há muito tempo transitou em julgado.
O presente recurso foi julgado, negando-se provimento ao apelo da Fazenda
Estadual, a fls.633/636. Opostos embargos de
declaração, a fls. 644/650, acolhidos para a
aplicação da lei 11.960/09 (cf. fls. 656/661).
A Fazenda do Estado interpôs recurso
extraordinário (fls. 664/672), para a aplicação
da
Súmula
vinculante
no
17
do
S.T.F.,
contraarrazoados a fls. 675/677.
O
recurso
extraordinário
foi
inadmitido, a fls. 679. Houve interposição de
agravo
de
despacho
denegatório
de
recurso
extraordinário, a fls. 708/721, em que houve a
determinação do S.T.F., (fls. 734), de devolução
dos autos a este Tribunal, para manifestação
sobre o tema de repercussão geral, exposto no
julgamento do Recurso extraordinário no 591.085,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
5
Tema 147, do S.T.J.
O Desembargador Evaristo dos Santos,
Presidente da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao determinado pelo S.T.F., devolveu
os autos, para manifestação da Turma Julgadora,
nos
termos
do
art.
1030,
inciso
II,
do
C.P.C.(fls. 739).
É o relatório.
O presente julgado está em consonância com o exposto no Recurso
Extraordinário no 591.085, Tema 147, do S.T.F.,
que dispõe que somente se descumprido o prazo
constitucional previsto para o pagamento dos
precatórios, qual seja, até o final do exercício
seguinte, é que “poder-se-ia falar em mora, e,
em consequência, nos juros a ela relativos, como
penalidade pelo atraso no pagamento”.
No presente caso dos autos, houve o
pagamento parcial da indenização no prazo de dez
anos,
sempre
com
pagamento
de
valores
insuficientes para quitar a indenização fixada,
e por este motivo, é que após o término do
pagamento das parcelas, houve a apuração de
insuficiência de pagamento, com a expedição de
precatório complementar, que foi cancelado, com
a expedição de novo precatório, para pagamento
de
saldo
devedor.
Referida
desapropriação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
6
refere-se à área que foi desapropriada em 1982,
pelo Estado de São Paulo, para a construção do
aeroporto Internacional de Guarulhos, que há
mais de trinta anos está em funcionamento.
O saldo devedor foi homologado pela
decisão de fls. 415/421 em 18 de setembro de
2002 (cf. fls. 423), sendo, posteriormente,
retificado pela Contadoria do juízo, para corrigir erros materiais a fls.
448,
e
novamente, para corrigir o cálculo, a fls.
493/501, com o qual concordou o expropriado
(fls.503), sendo este valor homologado pela
decisão de fls. 505, publicada no D.O.E., em
31/05/2005 (cf. fls.504 vo).

Consigna-se
que,
quando
da
promulgação da Constituição da República de
1988, em seu texto, foi inserido o artigo 33, do
Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias, com a seguinte redação, em seu
“caput”:
“Art.
33.
Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da
Constituição, incluído o remanescente de
juros e correção monetária, poderá ser
pago em moda corrente, com atualização, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
7
prestações anuais, iguais e sucessivas, no
prazo máximo de oito anos, a partir de l.o
de julho de 1.989, por decisão editada
pelo Poder Executivo até cento e oitenta
dias da promulgação da Constituição.”
Posteriormente, por força da Emenda
Constitucional no 30/2000, inseriu-se o “caput”
do artigo 78, do ADCT, com o seguinte texto:
“Art.
78.
Ressalvados
os
créditos
definidos em lei como de pequeno valor, os
de natureza alimentícia, os de que trata o
art.
33
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas
complementações e os que já tiverem os
seus respectivos recursos liberados ou
depositados
em
juízo,
os
precatórios
pendentes na data de promulgação desta
Emenda e os que decorram de ações iniciais
ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão
liquidados pelo seu valor real, em moeda
corrente, acrescido de juros legais, em
prestações anuais, iguais e sucessivas, no
prazo máximo de dez anos, permitida a
cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 30, de 2000) § 1o É
permitida a decomposição de parcelas, a
critério do credor. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 30, de 2000) § 2o As
prestações anuais a que se refere o caput

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
8
deste artigo terão, se não liquidadas até
o final do exercício a que se referem,
poder liberatório do pagamento de tributos
da
entidade
devedora.
(Incluído
pela
Emenda Constitucional no 30, de 2000)
(Vide Emenda Constitucional no62, de 2009)
§ 3o O prazo referido no caput deste
artigo fica reduzido para dois anos, nos
casos de precatórios judiciais originários
de desapropriação de imóvel residencial do
credor, desde que comprovadamente único à
época da imissão na posse. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 30, de 2000)”.
O referido artigo 33, do ADCT
impingiu, quando do advento da Carta Maior de
1988, a consolidação dos débitos públicos e
estancou a incidência de juros de qualquer
espécie, admitidos, conforme dominante entendimento jurisprudencial, somente os
moratórios, quando do atraso no pagamento das
parcelas implantadas pela moratória.
Todavia,
o
artigo
78
do
ADCT,
advindo por força da Emenda Complementar n.o
30/2000, embora com redação assemelhada, possui
regras
diferentes,
pois
possibilitou
mero
financiamento dos débitos, sem consolidação,
prevendo expressamente que “...serão liquidados
pelo
seu
valor
real,
em
moeda
corrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
9
acrescido de juros legais...”.
Logo, o artigo 78 do ADCT, ao estampar a
necessidade do pagamento no valor real (atualizado
monetariamente), com o acréscimo de juros legais,
apenas dilatou o prazo de pagamento e possibilitou a
incidência dos juros moratórios e os compensatórios
definidos no artigo 15-A, do Decreto-Lei 3.365, de
21.06.41 (Lei das Desapropriações).
Sobreveio,
então,
o
julgamento
definitivo do mérito do RE no 590.751/SP, Tema no
132, STF, DJe de 04/04/2011, que concluiu ter o
artigo 78 do ADCT a mesma “mens legis” do artigo 33
deste ato, razão pela qual, uma vez calculado o
precatório pelo valor real do débito, acrescido de
juros legais, não há mais falar em incidência destes
nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é
fracionado, desde que adimplidas a tempo (grifos
nossos) e corrigidas monetariamente, cabendo apenas
a incidência de juros moratórios, quando não houver
o adimplemento tempestivo das parcelas.
De igual modo, no entendimento exarado
no RE no 591.085, Tema no 147, STF, DJ de 20.02.2009
(Súmula Vinculante no17), foi reconhecido que somente se descumprido o prazo constitucional
previsto para o pagamento dos precatórios, qual
seja, até o final do exercício seguinte, “poder-se-
ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
10
relativos,
como
penalidade
pelo
atraso
no
pagamento”.
Contudo, a alteração do entendimento até
então
prevalecente,
exarado
nos
julgamentos
definitivos do mérito do RE 591.085/SP e do RE
590.751/SP, com repercussão geral, e a Súmula
Vinculante n.o 17, não geram efeitos sobre o caso em
comento, pois não têm o condão de afastar a
existência e observância da coisa julgada. No caso
dos autos, não há dúvida que a forma de incidência
de juros e de correção monetária está acobertada
pela coisa julgada, devendo ser respeitados também o
ato jurídico perfeito e o direito adquirido, o que
enseja na rejeição dos argumentos trazidos pela
então apelante, Fazenda do Estado, em relação à
incidência da Súmula Vinculante no 17/STF, tendo em
vista que o cálculo foi homologado e ocorreu o
trânsito em julgado, com a respectiva expedição do
precatório, em maio de 2005, para se evitar ofensa à
coisa julgada, deve permanecer inalterada a forma de
correção monetária fixada na fase de conhecimento,
além da incidência dos juros no período de pagamento
de precatórios, havendo, por conseguinte, saldo
credor para os desapropriados.
A matéria não é nova, e já encontrou
pacificação nos Tribunais, conforme se observa nos
seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
11
“Como afirmado na decisão agravada, o
Tribunal 'a quo' assentou o trânsito
em julgado da sentença exequenda que
estabeleceu a incidência de juros de
mora
até
o
depósito
integral
da
dívida, não se aplicando, portanto, a
jurisprudência deste Supremo Tribunal
firmada no sentido da impossibilidade
de
incidência
de
juros
moratórios
durante o prazo constitucionalmente
previsto
para
pagamento
do
precatório.” (STF 2a T RE 654571 AgR
Rel. Cármen Lúcia j 12.5.2015).
“Agravo
Regimental
no
Recurso
Extraordinário.
Administrativo.
Precatório. Juros de Mora. Incidência
durante o prazo previsto na Constituição para seu pagamento. Limites da coisa julgada. Matéria
infraconstitucional. Agravo regimental
desprovido.” (STF 1a T RE 621637 AgR
Rel. Luiz Fux j. 29.9.2015).
“Execução contra a Fazenda Pública.
Precatório. Incidência de juros de
mora entre a expedição e o pagamento
no prazo constitucional. Previsão em
sentença transitada em julgado. Exigibilidade. Garantia da coisa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
12
julgada material. Jurisprudência assentada. Recurso extraordinário inadmissível. Ausência de razões
consistentes. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Sob pretexto de
contrariar a jurisprudência, não pode
ser descumprida sentença recoberta por
coisa julgada material.” (STF 2a T RE
486579 AgR AgR Rel. Cezar Peluso j.
2.2.2010).
Sobre o tema, confiram-se, ainda, os
seguintes julgados desta E. Corte de Justiça:
“Apelação
Desapropriação
Execução
Precatório Moratória Art. 78, ADCT Decisão
sobre aplicação dos juros transitada em
julgado - Adoção de normas que determinaram
novos critérios para a correção do débito
Impossibilidade
-
Inaplicabilidade
retroativa dos entendimentos Existência de
saldo em favor do expropriado - Decisão que
julgou extinto o processo reformada -
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
0000124-18.1991.8.26.0157; Relator (a): Ana
Liarte;
Órgão
Julgador:
4a
Câmara
de
Direito Público; Foro de Cubatão - 2a Vara;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 14/03/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
13
“Reanálise do caso nos termos do art.
1.040,
II
do
CPC/2015
Desapropriação
Precatório Art. 78 do ADCT Acordão desta
Turma que possibilitou a inclusão de juros
moratórios e compensatórios para fins de
pagamento do precatório - Pronunciamento do
E.
STF
no RE
no 590.751 (Tema 132)
Inaplicabilidade
ao
presente
caso
Observância à coisa julgada Prevalência da
segurança jurídica Precedentes desta E.
Corte Acórdão mantido.” (TJSP; Apelação
Cível
0015094-35.1996.8.26.0161;
Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Diadema
- 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/02/2019; Data de Registro: 23/02/2019).
“EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO V. acórdão proferido em
29.11.2017,
com
a
seguinte
ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
-
Execução
Apelação
interposta
pela
FESP
(executada),
em
relação ao montante estipulado como saldo
credor pela autoridade judicial. Decisão
judicial quanto à incidência de juros
moratórios e compensatórios transitada em
julgado
em
1.988.
Inaplicabilidade
da
Súmula 17 com efeitos retroativos. Art. 78
do ADCT que teve sua eficácia suspensa por
meio de decisão proferida pelo E. STF nos
julgamentos
das
ADIs
2.356
e
2.362.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
14
Preservação da decisão judicial transitada
em
julgado
na
década
de
1.980,
em
observância à segurança jurídica e coisa
julgada. R. Sentença que homologou os
cálculos da contadoria judicial e julgou
extinta a execução pelo pagamento, nos
termos do art. 924, II, do CPC/15 mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA. Devolução dos autos à
Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão
(art.
1.030,
inciso
II
do
CPC/2015).
Desnecessidade de adequação do v. acórdão.
V.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTE
ÓRGÃO
COLEGIADO MANTIDO.” (TJSP; Apelação Cível
0002390-83.1982.8.26.0224;
Relator
(a):
Flora
Maria
Nesi
Tossi
Silva;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro:
17/08/2018).
“APELAÇÕES.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT.
Extinção.
Inadmissibilidade.
Juros
moratórios e compensatórios fixados na fase
de conhecimento. Possibilidade da incidência de juros moratórios e compensatórios em
continuação sobre
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
15
débitos constantes de precatórios judiciários, no período relativo à
moratória constitucional instituída pelos
artigos 33 e 78 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias.
Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 e da
Súmula Vinculante 17 do STF. Observância da
coisa julgada. A execução deve prosseguir
até
integral
pagamento
do
precatório.
RECURSO DOS EXEQUENTES PROVIDO, PREJUDICADO
O RECURSO DA FAZENDA.” (TJSP; Apelação
Cível
0602578-40.1991.8.26.0053;
Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- Unidade
de
Processamento
das
Execuções
contra
a
Fazenda Pública da Comarca da Capital -
UPEFAZ; Data do Julgamento: 23/08/2018;
Data de Registro: 23/08/2018)
Quanto
à
aplicabilidade
da
lei
11.960/09, observa-se que foi determinada a sua
incidência, quando do acolhimento dos embargos de
declaração, opostos pela Fazenda do Estado.
No entanto, este Relator mudou o seu
entendimento
no
que
se
refere
às
condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas, pois, existem regras específicas no que
tange
à
aplicação
de
juros
moratórios
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
16
compensatórios, por ser a Lei de Desapropriação, lei
especial,
cujas
normas
e
critérios
nela
estabelecidos, prevalecem sobre as normas gerais,
inclusive com relação à atualização monetária, que
deve ser mantida, tal qual como se decidiu na ação de
desapropriação,
sob
pena
de
serem
violados
os
princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito
e do direito adquirido.
Ademais, a este respeito, verifique-se o
seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação Fase
de
execução
Pagamento
de
precatórios
Pleito manejado pelo DER com fundamento
de excesso de execução, já que não teria
sido observada a Lei no 11.960/09, a EC
no 62/09, bem como a Súmula Vinculante no
17
Requerimento
parcialmente
acolhido
para determinar o recálculo do débito,
com
correção
monetária
pela
TR
até
25.03.2015 e após IPCA-E, além de juros
moratórios
conforme
Lei
no
11.960/09
Reclamo
dos
exequentes
visando
ao
afastamento da Lei no 11.960/09, vez que
a dívida é anterior ao advento da norma
Admissibilidade - Esgotamento da fase de
conhecimento, fixado o valor devido da
execução e manejada a impugnação durante
o
pagamento
de
precatórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
17
Impossibilidade
da
modificação
dos
parâmetros neste momento processual -
Necessidade
da
observância
da
coisa
julgada, do ato jurídico perfeito e do
direito adquirido. R. Decisão reformada.
Recurso provido. (Agravo de instrumento
no 2226710-15.2018.8.26.0000, Rel. Carlos
Eduardo Pachi, julgado em 19/02/2019.
Desta forma, o julgado proferido na
apelação
cível
interposta
pela
Fazenda
do
Estado, que negou provimento ao recurso deve ser
mantido. No entanto, aquele proferido em sede de
embargos de declaração, que os acolheu, para a
incidência da lei 11.960/09 é ora reformado,
pois diante do princípio das especialidades de
normas, a norma especial, no caso, a Lei de
Desapropriação, prevalece sobre a norma geral.
Também quanto ao julgado no Recurso
extraordinário no 591.085, Tema 147, do S.T.F.
julgado em 20.02.2009, do S.T.J., o presente
julgado, proferido na apelação cível, está em
consonância
com
o
apontado
paradigma
de
repercussão geral, pois aquele expressamente
ressalva que a hipótese para a incidência dos
juros de mora, qual seja, se o precatório não
for integralmente pago no prazo constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001128-98.1982.8.26.0224 -Voto no
18
fixado, o que “in casu”, ocorreu.
Isto
posto,
mantém-se
o
julgado
proferido em sede de apelação e reforma-se o
proferido em sede de embargos de declaração,
afastando a aplicação da Lei 11.960/09.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator